Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-53.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo. Prolação da sentença de extinção. Art. 924, II, CPC. Inexistência de óbice legal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o cumprimento de sentença poderia ter sido extinto na pendência de julgamento de agravo de instrumento sem efeito suspensivo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 995 do CPC, "os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso". Logo, se o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo por força de lei ou se o pedido de atribuição de tal efeito foi indeferido, não há óbice à extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0714397-31.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023; TJDFT, 00303821620148070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 12/06/2019; TJDFT, 20140111689036, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 14/11/2018.